Tribunal: STF
Processo: HC 217300
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Augusto Santos Gama e Wagno Conceição Sacramento, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 160.988/SE, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que os pacientes foram pronunciados em 07/01/2020 pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29 e 69, todos do Código Penal, c/c art. 14 da lei federal nº 10.826/03, sendo este apenas em relação ao primeiro assistido



    Alega a impetrante, em suma, que eles estariam submetidos a constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão cautelar, ocorridas em 3/5/2019 e 24/5/2019.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que sejam revogadas as custódias preventivas impostas aos pacientes.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICIALIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA E AGRAVANTE PRONUNCIADO. SESSÕES DE JULGAMENTO ADIADAS A PEDIDO DA DEFESA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NRS. 21, 52 E 64 DO STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que afastou a existência de excesso de prazo na instrução criminal. 



2. No particular, os agravantes estão presos preventivamente e foram pronunciados pela suposta prática de dois crimes de homicídio qualificado. 



3. Excesso de prazo. Prejudicialidade e inocorrência de desídia. Embora os recorrentes estejam presos desde meados de 2019, eles já foram pronunciados e a instrução criminal está encerrada. Trata-se de causa complexa, que envolve prática de dois crimes graves (homicídios qualificados praticados, em tese, por vingança, contra vítimas de 19 e 5 anos de idade). Afere-se que o processo tramitou regularmente, a sentença de pronúncia foi proferida em 7/1/2020 (sem recurso). A realização da sessão de julgamento perante o Conselho de Sentença, inicialmente designada para dezembro/2020, foi adiada por questões de saúde do magistrado de primeiro grau. Redesignada para março/2021, houve necessidade de novo adiamento por conta da situação de pandemia pelo Covid-19. Nas novas datas marcadas pelo Juízo processante (agosto e novembro/2021), o julgamento foi adiado a pedido da defesa. Por fim, a sessão plenário estava agendado para data próxima. Não se verifica, portanto, a existência de desídia do Poder Público na condução do processo, com a demonstração de procedimento omissivo do magistrado ou da acusação. 



4. Nesse contexto, incidem os enunciados nrs. 21, 52 e 64 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:



    "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"; "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" e "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa". 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    A respeito do alegado excesso de prazo, destacou o voto condutor do acórdão questionado a inexistência desídia atribuível às instâncias originárias:



    “Afere-se que o processo tramitou regularmente, a sentença de pronúncia foi proferida em 7/1/2020 (sem recurso). A realização da sessão de julgamento perante o Conselho de Sentença, inicialmente designada para dezembro/2020, foi adiada por questões de saúde do magistrado de primeiro grau. Redesignada para março/2021, houve necessidade de novo adiamento por conta da situação de pandemia pelo Covid-19. Nas novas datas marcadas pelo Juízo processante (agosto e novembro/2021), o julgamento foi adiado a pedido da defesa. Por fim, a sessão plenário estava agendado para data próxima. Não se verifica, portanto, a existência de desídia do Poder Público na condução do processo, com a demonstração de procedimento omissivo do magistrado ou da acusação.” 



    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente se levado em conta a compreensão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, 



    “[n]ão se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, cujo processamento não foi concluído devido à complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e consideradas as diversas testemunhas e a necessidade de expedição de cartas precatórias.” (HC nº134.929/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/16)



    Perfilham esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. INDEVIDA DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ELEVADO NÚMERO DE RÉUS E COMPLEXIDADE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas (Precedentes: HC 133.580, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/20169, e HC 88.399, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007). (...)” (HC nº 126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16) 



    “Habeas corpus. 2. Operação Mymba Kuera (tráfico, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e violação de sigilo profissional). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Réu acusado de integrar organização criminosa conhecida por Primeiro Comando da Capital – PCC. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 132.172/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente